Tribunal: STF
Processo: AR 1575
Classe: AR
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-08
Data de publicação: 2001-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO
DECADENCIAL AMPLIADO PARA AS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E
SUAS FUNDAÇÕES. PETIÇÃO FUNDADA EM MEDIDA PROVISÓRIA REVOGADA.
MULTA.
1.      Ação rescisória ajuizada pelo INSS após o decurso do
biênio previsto no artigo 495 do CPC, quando já revogada a Medida
Provisória nº 1.798-1/99, que ampliava o prazo decadencial, de dois
para quatro anos, em benefício do Poder Público.
2.      Agravo interposto com fundamento em dispositivo revogado.
Multa aplicada com base no artigo 557, § 2º, do CPC.
        Agravo regimental a que se nega provimento.